Tribunal: TJDFT
Processo: 0705817-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. NATUREZA INDIVIDUAL. EFEITO INTER PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE TERCEIROS SE BENEFICIAREM DA SEGURANÇA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE TÍTULO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SATISFAÇÃO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. VEDAÇÃO LEGAL.
1. Tratando-se de mandado de segurança individual, certo é que o alcance da segurança concedida deve ser limitado à figura da então impetrante, em observância ao disposto no art. 506 do CPC (“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”).
2. A Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/2009) é clara ao dispor no §2o de seu art. 10 que “o ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial”, de modo que com mais razão se revela a impossibilidade de terceiro aderir à segurança concedida após o trânsito em julgado.
3. No caso em concreto, a pretensão da parte agravada no sentido de buscar a reclassificação do certame para todos os demais candidatos, se traduz numa busca de satisfação de direito alheio em nome próprio, vedado nos termos do art. 18 do CPC.
4. A ordem concedida em mandado de segurança de caráter individual é restrita às partes que figuraram no feito, não sendo admissível a posterior tentativa de beneficiar terceiros com o comando judicial que recai somente sobre as partes então litigantes, ex vi do mencionado art. 506 do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.